Tribunal: TJMT
Processo: 0024719-43.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0024719-43.2012.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

Parte(s):

ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.699.911-04 (APELANTE)
,
HELIO PASSADORE - OAB MT3008-A - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)
,
ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - OAB MT6084-O - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO);
JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA (APELADO)
,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (APELADO)
,
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB MT11269-O - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)
,
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB MT24296-O - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)
,
DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB MT17609-O - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”

E M E N T A

RCURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDENCIA - IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÕES CONVERGENTES – MÉRITO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– CONFISSÃO DOS SUCESSORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRAZO AQUISITIVO NÃO IMPLEMENTADO – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não implica nulidade automática, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Inexistindo contradição entre as sentenças proferidas nas ações conexas, que utilizaram o mesmo conjunto probatório e chegaram a conclusões convergentes, não há que se falar em nulidade processual.

2. A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário caracteriza detenção e não posse
ad
usucapionem
, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, não gerando direito à usucapião.

3. Comprovado por laudo pericial que a posse do autor se iniciou em 2006 e perdurou até seu falecimento em 2013, totalizando aproximadamente 7 anos, resta evidenciada a impossibilidade de aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, que exige 15 anos de posse.

4. A confissão dos sucessores do autor de que a ocupação do imóvel se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, afasta o
animus
domini
necessário à configuração da usucapião.

5. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RE
LATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da na ação de usucapião extraordinária, proposta em face de
JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA
, com posterior intervenção do ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO, que julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida nos autos.

Na inicial, o autor alegou ser o legítimo possuidor da área de terras denominada Chácara Vista Alegre, com extensão de 96,497 hectares, localizada na Estrada Vicinal Teixeirinha, Km 01, após o Loteamento Paula III, Várzea Grande/MT, registrada no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, no Livro n. 3-E, n. de ordem 1.191, Fls. 270, em nome de José Januário de Oliveira. Sustentou que exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, por aproximadamente 18 anos, fazendo do local sua moradia e sustentando sua família com recursos oriundos da própria chácara.

No curso do processo, foi noticiado o falecimento do autor, sendo o espólio representado inicialmente por Rosalvo Paula Silva e posteriormente por
Celena
Rita da Silva. O ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO interveio no feito, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel, conforme matrícula no 21.746 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Após regular tramitação, foi proferida sentença de procedência, que transitou em julgado. Contudo, o ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO opôs embargos de declaração, alegando que não foi intimado da sentença e que havia determinação de julgamento conjunto com a ação de reintegração de posse no 0021469-65.2013.8.11.0002. Os embargos foram acolhidos para anular a sentença.

Foi realizada perícia no processo conexo de reintegração de posse, cujo laudo foi juntado aos autos. O processo conexo foi julgado procedente, determinando a reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO.

Posteriormente, foi proferida nova sentença na ação de usucapião, julgando improcedente o pedido, por entender que não estavam presentes os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, especialmente porque a posse do autor foi exercida por mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, e por período insuficiente para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa à determinação de julgamento conjunto com a ação de reintegração de posse, gerando antinomia jurídica.

No mérito, sustenta que exerceu posse longa, contínua, mansa e pacífica com
animus
domini
desde 1994, totalizando mais de 28 anos até a presente data.

Questiona a validade do laudo pericial, apontando falhas como falta de objetividade, não observância da documentação comprobatória, inconsistências na transcrição de depoimentos e interpretação falha de imagens de satélite.

Argumenta que os "vestígios de esbulho" mencionados no laudo pericial seriam, na verdade, manifestações do
animus
domini
. Por fim, alega que a matrícula apresentada pelo apelado não possui legitimidade de origem, sendo caracterizada como um "título voador".

Em contrarrazões, o ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de prejuízo pelo julgamento separado das ações conexas, a validade do laudo pericial e a ausência dos requisitos para a usucapião, especialmente o
animus
domini
e o prazo aquisitivo.

É o
relatório.-

SUSTENTA
ÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
OAB
/
MT
24296-O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto

O apelante alega nulidade da sentença por ofensa à determinação de julgamento conjunto com a ação de reintegração de posse no 0021469-65.2013.8.11.0002, proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 0015028-69.2016.8.11.0000.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora tenha havido determinação para julgamento conjunto das ações conexas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento conjunto de ações conexas configura mera faculdade do magistrado e não um dever vinculante, sobretudo quando inexiste prejuízo efetivo à parte.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 3. COMPOSIÇÃO DA TURMA RECURSAL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 4. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. FACULDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 4. Com efeito, a reunião dos processos, por efeito de conexão ou continência, é uma faculdade do julgador, o qual não está obrigado a realizar julgamento simultâneo se não for para evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. 4.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
. Precedentes. (...)" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024.)

No caso em análise, não se verifica qualquer prejuízo ao apelante decorrente do julgamento separado das ações conexas, pois ambas as sentenças foram proferidas pelo mesmo juízo, em curto intervalo de tempo, utilizando-se do mesmo conjunto probatório, especialmente o laudo pericial que atestou a identidade da área e a precariedade da posse.

Ademais, as sentenças são inteiramente convergentes em seus fundamentos e conclusões. A sentença de usucapião, ao julgar improcedente o pedido, ratificou a inexistência de posse
ad
usucapionem
por parte do apelante, corroborando a decisão da reintegração de posse que reconheceu o esbulho.

Portanto, não havendo prejuízo concreto à parte, não há que se falar em nulidade processual, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

2. Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em saber se estão presentes os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessário comprovar: (i) posse contínua e incontestada pelo prazo de 15 anos; (
ii
) posse com
animus
domini
(intenção de ser dono); e (
iii
) ausência de oposição durante o período aquisitivo.

O artigo 1.238 do CC assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso em análise, o apelante alega que exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, desde 1994, totalizando mais de 28 anos até a presente data.

Contudo, o laudo pericial produzido no processo conexo de reintegração de posse, homologado pelo juízo a quo, concluiu que a posse do Sr. Vicente Ferreira da Silva foi exercida de 20/02/2006 até seu falecimento em 13/01/2013, totalizando aproximadamente 7 anos, período insuficiente para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, que exige 15 anos, ou mesmo para a usucapião extraordinária com prazo reduzido, que exige 10 anos.

Além disso, conforme consta no laudo pericial, em resposta ao quesito 22, o Sr. Manoel João da Silva, filho do Sr. Vicente, afirmou que
"o Sr. Gervásio deixou seu pai Vicente morar na casa e ocupar a área por dó, em função de que ele estava sozinho e havia perdido a esposa"
. Essa declaração evidencia que a ocupação do imóvel pelo Sr. Vicente se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal.

Deveras, o artigo 1.208 do CC é claro ao estabelecer que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade"
. Portanto, a ocupação do imóvel por mera tolerância do proprietário não caracteriza posse
ad
usucapionem
, mas sim mera detenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a posse em comodato verbal não gera direito à usucapião, pois não há
animus
domini
:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. 1. A posse ad
usucapionem
exige, além do poder de fato sobre o bem, o animus
domini
, ou seja, a intenção de ter a coisa como sua, o que não ocorre na hipótese de comodato, ainda que verbal, pois o comodatário reconhece o domínio do comodante sobre o bem. 2. Não incide a Súmula no 7/STJ quando a análise do recurso especial não demanda o reexame de matéria fática, mas apenas a valoração jurídica dos fatos incontroversos. 3. Recurso especial provido." (REsp 1.448.026/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
13/03/2015)

O apelante questiona a validade do laudo pericial, alegando falhas como falta de objetividade, não observância da documentação comprobatória, inconsistências na transcrição de depoimentos e interpretação falha de imagens de satélite.

Contudo, o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, que analisou minuciosamente os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo sentenciante, embasando-se tanto em elementos documentais quanto em inspeção
in loco
, confrontando plantas georreferenciadas, registros imobiliários, imagens de satélite e declarações prestadas pelas partes.

O perito constatou, com base nas provas acostadas e demais elementos técnicos, que o autor exerceu a posse precária por apenas 7 (sete) anos, haja vista que não há comprovação robusta e inequívoca de que o apelante exerceu a posse anteriormente a 2006.

Quanto à alegação de que os "vestígios de esbulho" mencionados no laudo pericial seriam, na verdade, manifestações do
animus
domini
, não merece prosperar. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a ocupação efetiva e as benfeitorias mais expressivas passaram a ocorrer somente após 2013, ou seja, depois da morte do Sr. Vicente, quando seus herdeiros, agindo com má-fé e oportunismo, tentaram se apoderar do bem amparando-se em uma relação de mera tolerância pessoal que não lhes foi transmitida por direito algum.

Por fim, quanto à alegação de que a matrícula apresentada pelo apelado não possui legitimidade de origem, sendo caracterizada como um "título voador", não há nos autos prova robusta que sustente tal afirmação. Ao contrário, o laudo pericial confirmou que a área objeto desta ação é exatamente a mesma descrita na matrícula no 21.746 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande, de propriedade do ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO.

Portanto, não estão presentes os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, pois a posse não foi exercida pelo tempo mínimo exigido por lei e não tinha o
animus
domini
necessário, sendo mera tolerância baseada em comodato verbal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários sucumbenciais em mais 5%, observada a gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
1a VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista antecipada dos autos.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Usucapião proposta em desfavor de
JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA
, com posterior intervenção do
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a preliminar de ilegitimidade passiva de José Januário de Oliveira, arguida pelo Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, não merecia acolhimento, pois, em ação de usucapião, basta a citação do titular registral, dos confinantes e dos eventuais interessados por edital, o que foi observado no caso concreto.

Ademais, ressaltou que o referido Espólio interveio no feito e exerceu plenamente o direito de defesa.

No mérito, com fundamento no laudo pericial produzido na ação conexa de reintegração de posse no 0021469-65.2013.8.11.0002, concluiu que a ocupação do imóvel pelo
de cujus
Vicente Ferreira da Silva se deu por mera tolerância do proprietário (comodato verbal),
sem animus
domini
, e por lapso temporal de aproximadamente 7 (sete) anos (20/02/2006 a 13/01/2013), insuficiente para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC).

Também consignou que a área objeto da ação de usucapião coincide integralmente com aquela descrita na matrícula no 21.746, de propriedade do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, objeto da ação conexa de reintegração de posse.

O apelante
, por sua vez, em razões recursais, suscita, em
preliminar
, a
nulidade da sentença por ofensa à determinação deste Tribunal de julgamento conjunto da Ação de Usucapião e da Ação de Reintegração de Posse no 0021469-65.2013.8.11.0002
, ao argumento de que ambas versam sobre a mesma área e envolvem as mesmas partes, de modo que a prolação de decisões isoladas teria acarretado antinomia jurídica, com violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

No mérito
, sustenta a presença inequívoca dos requisitos da usucapião extraordinária, afirmando que a posse exercida por Vicente Ferreira da Silva sobre o imóvel teve início antes de 1994, com a instalação de energia elétrica, prolongando-se até seu falecimento em 13/01/2013 e sendo posteriormente sucedida pelos herdeiros, totalizando mais de 28 (vinte e oito) anos de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
, o que afastaria a conclusão sentencial de mera detenção decorrente de comodato verbal, bem como a limitação temporal de aproximadamente 7 (sete) anos fixada com base no laudo pericial.

Alega, ainda, que o conjunto probatório – documentos, depoimentos de vizinhos, registros de atividade econômica junto ao INDEA/MT e benfeitorias realizadas – corroboraria o caráter de proprietário e a função de moradia e subsistência familiar do imóvel.

Aduz, outrossim, nulidade e imprecisão do laudo pericial judicial produzido na ação de reintegração de posse e utilizado como prova emprestada nestes autos, afirmando que o perito não teria observado a farta documentação comprobatória da posse, transcreveu de forma infiel declarações colhidas em campo, baseou-se em imagens de satélite antigas e de baixa qualidade e, além disso, incorreu em contradição ao apontar “vestígios de esbulho” (tais como extração de material mineral, ampliação de instalações, abertura de carreadores e venda de lotes) que, na ótica do apelante, configurariam atos típicos de quem exerce a posse com ânimo de dono.

Por fim, sustenta a nulidade do título dominial apresentado pelo Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, afirmando que a matrícula no 21.746 configuraria “título voador”, deslocado e sem origem legítima, ao passo que a área efetivamente possuída pelo apelante teria provável lastro na Transcrição no 1.191, defendendo ser possível discutir a validade do título do proprietário registral em sede de usucapião e pugnando, ao final, pela cassação da sentença por nulidade ou, subsidiariamente, por sua reforma para julgar procedente o pedido inicial, com o reconhecimento da usucapião em favor do Espólio de Vicente Ferreira da Silva.

A
parte apelada
, por outro lado, apresentou contrarrazões (ID. 299989460) nas quais pugna pelo afastamento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto das ações conexas, argumentando que as decisões proferidas na usucapião e na reintegração de posse são coerentes e convergentes, ambas lastreadas no mesmo conjunto probatório, de modo que não há prejuízo às partes, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No mérito
, defende a manutenção da sentença de improcedência ao afirmar que não restaram comprovados os requisitos da usucapião extraordinária, pois a alegada posse desde 1994 não encontra respaldo documental, apontando que o histórico de consumo de energia elétrica somente se inicia em 2011 e que o extrato do INDEA mais antigo remonta a 2006, o que inviabilizaria o lapso temporal aquisitivo.

Assevera, ainda, que a ocupação sempre foi precária, decorrente de mera permissão/tolerância do proprietário Gervásio, conforme confessado pelos próprios herdeiros do autor ao perito judicial, de modo que não se configurou posse com
animus
domini
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Rechaça, outrossim, a alegada nulidade e imprecisão do laudo pericial produzido na ação de reintegração de posse e utilizado como prova emprestada, afirmando tratar-se de prova técnica idônea, minuciosa e imparcial, que analisou documentos, imagens de satélite, cadeia dominial e evidenciou que a área discutida recai sobre a matrícula no 21.746, bem como que a posse exercida pelo autor era precária e que, após seu falecimento, os herdeiros teriam praticado esbulho possessório.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
ilustre Relatora
, por sua vez,
rejeitou a preliminar de nulidade da sentença
, ao fundamento de que o julgamento conjunto de ações conexas constitui faculdade do magistrado, e não imposição absoluta, mormente quando inexistente prejuízo concreto às partes, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Assentou que as demandas de usucapião e de reintegração de posse foram decididas pelo mesmo Juízo, em curto lapso temporal, com base no mesmo conjunto probatório – notadamente o laudo pericial que atestou a identidade da área litigiosa e a precariedade da posse –, tendo as sentenças, ademais, fundamentos e conclusões convergentes, o que afasta qualquer alegação de antinomia ou insegurança jurídica.

No mérito
, consignou que a controvérsia se cinge à verificação dos requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, concluindo, com base no laudo pericial produzido nos autos da ação de reintegração de posse conexa, que a posse exercida por Vicente Ferreira da Silva perdurou, de fato, de 20/02/2006 até 13/01/2013, em lapso de aproximadamente 7 (sete) anos, insuficiente para a aquisição da propriedade por usucapião, ainda que considerado o prazo reduzido.

Ressaltou, outrossim, que a prova técnica evidenciou tratar-se de ocupação precária, decorrente de mera permissão/tolerância do proprietário – comodato verbal –, circunstância corroborada por declaração do próprio sucessor do autor, de modo que não se configurou posse
ad
usucapionem
, ante a ausência de
animus
domini
e à incidência do art. 1.208 do Código Civil.

Reputou hígido e bem fundamentado o laudo pericial, afastando as impugnações do apelante, e destacou, ainda, que a perícia confirmou a coincidência integral da área objeto da ação de usucapião com aquela descrita na matrícula no 21.746, de titularidade do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, não havendo prova da alegada nulidade ou irregularidade registral (“título voador”).

Ao final, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à usucapião extraordinária e votou pelo desprovimento do recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Nesse contexto, adoto o relatório da ilustre Relatora e passo às minhas breves considerações.

Pois bem
. No caso em exame,
no que tange à preliminar de nulidade da sentença
por ofensa à determinação de julgamento conjunto e antinomia jurídica, acompanho a Relatora.

Isso porque, há que se distinguir a necessidade de julgamento conjunto de ações conexas, pelo mesmo Juízo prevento, do julgamento das ações conexas mediante um só ato processual decisório, qual seja, por uma só sentença

Com efeito, é incontroverso que há conexão entre a presente Ação de Usucapião e a Ação de Reintegração de Posse no 0021469-65.2013.8.11.0002, pois ambas versam sobre a mesma área, envolvem, em essência, os mesmos sujeitos e dependem da apreciação de um mesmo quadro fático-possessório, circunstância que motivou este Tribunal, no Agravo de Instrumento no 0015028-69.2016.8.11.0000, a determinar a
reunião das demandas para julgamento simultâneo, com prevenção do juízo da 4a Vara Cível
.

A questão posta pela preliminar, porém, não diz respeito à existência ou não de conexão – já reconhecida por esta Corte – mas, sim, a saber
se o Código de Processo Civil impõe, como consequência necessária da conexão, a prática de um único ato decisório
, isto é,
a prolação de uma só sentença
para ambas as ações, de modo a tornar nula qualquer solução em que o julgamento conjunto se dê por meio de decisões autônomas,
ainda que harmônicas
.

A resposta, a meu ver, é negativa.

O CPC, ao tratar da conexão, estabelece que os processos conexos devem ser
reunidos para julgamento conjunto
,
com o objetivo de evitar decisões conflitantes e otimizar a atividade jurisdicional
(
arts
. 55 e 58 do CPC/2015).

A própria decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0015028-69.2016.8.11.0000, ao reconhecer a conexão entre a ação de usucapião e a ação possessória, limitou-se a determinar a
reunião das ações “para julgamento simultâneo”, observada a prevenção da 4a Vara Cível
, justamente para impedir decisões contraditórias sobre a posse e a área litigiosa. Em nenhum momento condicionou o cumprimento da determinação à prolação de uma única sentença, mas sim à apreciação conjunta e coordenada das causas pelo mesmo juízo.

A elucidar, cita-se a ementa de julgado do referido Agravo de Instrumento no 0015028-69.2016.8.11.0000,
in
verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONEXÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO
. DEMANDAS QUE POSSUEM A MESMA ÁREA COMO
OBJETO .AUTORES
DE AMBAS AS DEMANDAS QUE NECESSITAM COMPROVAR A POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. INTERPRETAÇÃO DE PROVA.
POSSIBILIDADE DE OCORRER DECISÕES CONFLITANTES
. NEXO EXISTENTE. CONEXÃO -JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SUSPENSÃO DA USUCAPIÃO - INVIABILIDADES - AGRAVO PROVIDO.

Não existe prejudicialidade externa a justificar a suspensão ou sobrestamento da ação possessória até que seja julgada a ação de usucapião, considerando que a posse é situação fática e pode ser tutelada até mesmo contra o direito de propriedade.

Havendo conexão entre as ações deve-se observar a regra inserta no art. 103, bem como no disposto no art. 106, ambos do CPC,

para evitar decisões contraditórias
.

(TJMT, AI 0015028-69.2016.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016,
Publicado
no DJE 06/04/2016) [grifo nosso]

No caso em tela, verifica-se que, após a determinação do julgamento em conjunto das ações, por conexão, com a finalidade específica de se evitar decisões contraditórias,
o mesmo Juízo
a quo
, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, inclusive por intermédio do
mesmo magistrado
, o Exmo. Dr. Flávio Miraglia Fernandes,
julgou as duas ações e sem contradição entre ambas
.

Assim, constata-se que que:

ambos os feitos (usucapião e reintegração de posse) tramitaram perante o
mesmo Juízo de Direito
, prevento para apreciá-los;

houve
comunhão probatória
, com destaque para a prova pericial produzida na ação de reintegração de posse, utilizada como prova emprestada na presente demanda;

as sentenças foram proferidas em
curto lapso temporal
, com
fundamentos convergentes
quanto à identificação da área litigiosa e à natureza precária da ocupação exercida pelo de cujus e por seus sucessores.

Ou seja, o Juízo atuou em conformidade com a determinação proferida no julgamento do Agravo de Instrumento supracitado,
atendendo à finalidade dos
arts
. 55 e 58 do CPC
e observando o
princípio da instrumentalidade das formas
e o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(“
não há nulidade sem prejuízo
”)
, consagrados nos
arts
. 188, 277 e 282, § 1o, do Código de Processo Civil
.

No que tange ao
mérito
, assevera-se que, para o reconhecimento e declaração da usucapião extraordinária, nos termos do
art. 1.238 do Código Civil
, além da exigência de comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[grifo nosso]

Assim, a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra
Instituições de Direito Civil
, p. 105,
in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
.

[...]

Para que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta, não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que a parte autora, ora apelante, propôs a ação de usucapião em 19/12/2012 e, para sustentar a alegação do exercício de mais de 18 anos de posse mansa, pacífica e contínua e com animus
domini
sobre o imóvel, com suposto início em 1994, a parte autora, ora apelante, apresentou os seguintes documentos:

Declaração de Benedito Augusto de Figueiredo, datada de 10/11/1012 [sic], nestes termos:

[...]
Eu, BENEDITO AUGUSTO DE FIGUEIREDO
[...]
DECLARO que trabalho e resido na FAZENDA Princesinha do Arica
Municipio
Santo
Antonio
do Leverger a mais de 15 anos, e que durante este tempo tenho conhecimento que o Sr. VICENTE FERREIRA DA SILVA, brasileiro, agricultor,
viuvo
, portador do RG n°
[...]
, residem na
area
denominada CHACARA VISTA ALEGRE, localizada no
municipio
de
Varzea

Grande-MT
, zona Rural, pois todos finais de semana eu vou visitar os meus pais que moram na comunidade Teixeirinha
proximo
a o Sr. Vicente Ferreira da Silva e a estrada passam em frente da sua morada. Declaro ainda que o Sr. VICENTE FERREIRA DA SILVA, Reside na
Chacara
VISTA ALEGRE, e que dela retira seu sustento
atraves
de criação de animais como: vacas, porcos, galinhas e pequenas plantações. Por se tratar da mais pura e lidima verdade, firmo o presente e coloco-me a disposição para reafirmar o alegado em
juizo
.
[...] (ID. 118417748, p. 39, autos de origem) [grifo nosso]

Declaração de
Luis

Gozaga
de Figueiredo, datada de 10/11/1012 [sic], nestes termos:

[...]
Eu, LUIS GOZAGA DE FIGUEIREDO [...] DECLARO que trabalho e resido na FAZENDA ESTANCIA CAMURAL Município Santo
Antonio
do Leverger, e tenho conhecimento a mais de 15 anos que o Sr. VICENTE FERREIRA DA SILVA, brasileiro, agricultor, viúvo, portador do RG no
[...]
, reside na área denominada CHÁCARA VISTA ALEGRE, localizada no município de Várzea
Grande-MT
, zona Rural, pois nasci e cresci na casa dos meus pais que moram na comunidade de Teixeirinha próximo ao Sr. Vicente Ferreira da Silva e a estrada que vai à cidade de Várzea Grande passa em frente da sua morada. Declaro ainda que o Sr. VICENTE FERREIRA DA SILVA, Reside na Chácara VISTA ALEGRE, e que dela retira seu sustento através de criação de animais como: vacas, porcos, galinhas e pequenas plantações. Por se tratar da mais pura e lídima verdade, firmo o presente e coloco-me à disposição para reafirmar o alegado em juízo.

[...] (ID. 118417748, p. 41, autos de origem) [grifo nosso]

Históricos de Controle de Animais emitidos pelo INDEA-MT, entre os anos de 2005 e 2011, sem documentação para o ano de 2004, todos sem identificação do nome do possuidor ou proprietário, além da maioria dos históricos conter apenas a identificação do Município de Várzea
Grande-MT
sem indicar, especificamente, a qual imóvel rural se referem (ID. 118417748, p. 43-50, autos de origem).

Diversas fotografias, em cores e sem datas, que retratam uma área rural com cercas, açude, curral, animais e uma residência, sem ser possível confirmar a data do registro ou a qual imóvel se referem (ID. 118413962, autos de origem).

Ora, as
declarações
supracitadas não são suficientes para a comprovação da usucapião extraordinária. Trata-se de declarações particulares unilaterais, subscritas por vizinhos, produzidas às vésperas do ajuizamento da ação, sem qualquer controle jurisdicional sobre a colheita dos relatos.

Outrossim, assevera-se que, por sua própria natureza, tais documentos apenas fazem prova da autoria da declaração, não da veracidade dos fatos nela afirmados, nos termos do
art. 408, parágrafo único do Código de Processo Civil
, de modo que constituem, quando muito, elemento indiciário a ser valorado em conjunto com o restante do acervo probatório. A elucidar, cita-se:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único.
Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular
prova a ciência, mas não o fato em si
, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
.

[grifo nosso]

Tais declarações, portanto, não demonstram, de forma robusta e inequívoca, o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com intenção de dono pelo lapso temporal superior a quinze anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

Ademais, os
Históricos do INDEA-MT e as fotografias
também não se mostram aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, pois os referidos históricos se limitam a registrar movimentação de animais entre os anos de 2005 e 2011, com hiato no ano de 2004,
sem individualizar o imóvel
,
sem identificar o nome
do possuidor ou proprietário
e, em boa parte, apenas com menção genérica ao Município de Várzea
Grande-MT
, de modo que não se pode inferir, a partir deles, o exercício de posse qualificada sobre a área descrita na matrícula no 21.746, muito menos desde 1994.

As
fotografias
, por sua vez, são desprovidas de indicação de data, autoria e localização precisa, retratando tão somente uma área rural com benfeitorias simples, o que constitui elemento probatório meramente ilustrativo, incapaz, por si só, de comprovar o lapso temporal aquisitivo ou o ânimo de dono exigidos pela legislação civil.

Além disso, destacam-se os achados e resultados técnicos extraídos da prova pericial judicial emprestada (ID. 190008472), produzida em 04/02/2025, conforme cita-se:

[...]

3. Respostas ao quesito elaborados pelos requerentes: 1) O imóvel discutido na ação de reintegração de posse 0021469- 65.2013.8.11.0002, é o mesmo do imóvel discutido na ação de Usucapião 0024719-43.2028.8.11.0002? R: Sim a área é a mesma
, como comprovam na resposta às divergências da magistrada, acima.
[...]

5. Quais as benfeitorias edificadas pelo Espólio de Vicente Ferreira da Silva, e quais as datas em que foram construídas?

R: Foram pequenas instalações de abrigo para animais, como chiqueiro, galinheiro e um pequeno curral, sem grandes estruturas. Segundo eles também fizeram algumas melhorias na casa, que
não é possível saber a data da execução dessas benfeitorias.

[...]

11. Queira o Sr. Perito informar, antes de 13/01/2013, quem era o responsável por atividades de exploração praticadas na Fazenda Racional? Quais documentos autorizavam tal atividade?

R: O responsável era o
Sr

Dumar
Nogueira de Castilho, e os documentos que comprovam são: Contrato de cessão de utilização de represa de água, para a empresa vizinha, Contrato e instrumento particular de arrendamento para a extração de aterro e Quartzo rutilado e Contrato para pesquisa mineral e estudo de viabilidade econômica e extração de minério na propriedade, Nesse ponto os requeridos confirmaram que o
Sr
Valeriano Francisco de Sales, proprietário da empresa que utilizava a água, possuía a chave do cadeado da propriedade e que tinha livre acesso a mesma , principalmente à represa, e que eles não tinham o poder de impedi-lo a esses acesso.

[...]

15. Sabe-se que Sr. Vicente era casado com a Sr.
Iracilda
Francisca da Silva (Id.66941449 – pag. 42 – Usucapião no 0024719-43.2012.8.11.0002). Nesse sentido, é possível afirmar que a Sr.
Iracilda
cedeu o direito sucessório para o seu irmão – Sr. Moacir Francisco de Paula?

Conforme consta no Id. 108224544, a Certidão de Inteiro Teor indica que o Sr. Vicente (Autor da Ação de Usucapião), sabia que sua esposa Sra.
Iracilda
tinha cedido os direitos sucessórios para o Sr. Moacir Francisco de Paula, consequentemente, tinha ciência que o imóvel pertencia ao Sr. Moacir, o qual foi o primeiro proprietário indicado no registro da Matrícula no 21.746, registrada no 1o Ofício de
Varzea
Grande/MT. Desse modo, é evidente que o Sr. Vicente tinha conhecimento que o Sr. Gervásio adquiriu o imóvel indicado na Matrícula no 21.746, registrada no 1o Ofício de
Varzea
Grande/MT 16.
É possível confirmar a venda da propriedade denominada Fazenda Racional, pelo Sr. Moacir Francisco de Paula e sua esposa Ana Maria de Arruda Paula, ao Sr. Gervásio Nogueira Castilho e Sra. Norma Nogueira de Castilho? é possível confirmar em que data ocorreu a aquisição?
R: Sim, conforme registro R/4: 21.746 de 18 de junho de 1993. 17.

Com base no Inteiro Teor no 3.364, da Matrícula no 21.746 do Cartório do 1o Ofício de
Varzea
Grande/MT, é possível, por meio desta Certidão, informar quem era e desde que data, o possuidor dos direitos da Fazenda Racional?

R: O direito passou por processo de inventário (do
Sr
Manoel Francisco de Paula) ao Sr. Moacir Francisco de Paula e sua Mulher Ana Maria de Arruda Paula, desde 20/03/1975.

18. Queria o Sr. Perito informar se a posse do falecido Sr. Vicente, legada na inicial da Ação de Usucapião, foi posterior a aquisição da área pelo Sr. Gervásio? R: Sim, foi posterior, a ação foi autuada em 19/12/2012 e a aquisição da área pelo
Sr
Gervásio foi em 18.06.1993.

[...]

22. Queira o Sr. Perito informar se foi celebrado de comodato verbal com o Autor da Reintegração de Posse, falecido Sr. Gervásio, com o Autor da Ação de Usucapião, Sr. Vicente?

R: Nas poucas perguntas que os requeridos responderam o Sr. Manoel João da Silva, disse que o
Sr
Gervásio deixou seu pai Vicente morar na casa e ocupar a área por dó, em função de que ele estava sozinho e havia perdido a esposa.

[...]

3. Qual foi o tempo de ocupação pelo Sr. Vicente Ferreira da Silva analisando a documentação juntada na inicial do processo de usucapião n° 002471943.2012.8.11.0002 que comprovam a sua posse?

R: O tempo de ocupação foi de 20.02.2006 até o seu falecimento em 13.01.2013.

[...] (ID. 190008472, p. 05; 14-15;17-19, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Ora, das citações do Laudo Pericial Judicial, depreende-se, com clareza, que:

a) a área objeto da presente ação de usucapião coincide integralmente com o imóvel descrito na matrícula no 21.746, registrado em nome do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho;

b) a cadeia dominial do bem mostra-se regular, tendo o direito sido transmitido, por sucessão e posterior alienação, a Moacir Francisco de Paula e, depois, a Gervásio Nogueira de Castilho, desde data anterior ao início da ocupação pelo autor;

c) a posse exercida por Vicente Ferreira da Silva teve início apenas em 20/02/2006, portanto, em momento posterior à aquisição do imóvel por Gervásio, e decorreu de autorização deste, que, por compaixão, permitiu que o autor residisse na casa e utilizasse pequena porção da área;

d) o próprio Vicente tinha ciência de que o imóvel pertencia, inicialmente, a Moacir Francisco de Paula, em razão da cessão de direitos sucessórios de sua esposa
Iracilda
, e, posteriormente, a Gervásio, circunstância que evidencia a ausência de qualquer aparência de domínio em seu favor; e

e) os herdeiros, após o falecimento do autor, ampliaram a ocupação, praticando atos de esbulho possessório. Tais elementos técnicos demonstram, de forma contundente, que a ocupação sempre se deu a título precário, em regime de comodato verbal, por mera permissão/tolerância do proprietário, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, e por lapso temporal de aproximadamente sete anos (2006 a 2013), insuficiente, portanto, para a configuração da posse
ad
usucapionem
e para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis
, pois seus efeitos jurídicos impactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais.

Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do
animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Ademais, destaca-se que, nos termos do
art. 1.208 do Código Civil
,
a mera permissão ou tolerância
não resulta em direito possessório, conforme cita-se:

[...]

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
d
omini

por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
i
i
)
se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
a
cessio

p
ossessionis
)
para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1.
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC no 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

(TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, reconheceu a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4. Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5. Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7. O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8. As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2. A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3. O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00051131320188110004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

(TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

(TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, coaduno com o Voto da eminente Relatora para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de improcedência da ação de usucapião, com o acréscimo da majoração dos honorários sucumbenciais em mais 5%, determinada pela Relatora, observada a gratuidade da justiça já deferida em favor da parte apelada.

É o Voto Vista.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(
1a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025